Tribunal: TJDFT
Processo: 0006687-17.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006687-17.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA SAMARITANA FONSECA LUSTOSA e OUTROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferidos os pedidos de preferência constitucional formulados pelos credores MARIA TEREZINHA DA SILVA e MARIO RODRIGUES DA LUZ FILHO, o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor (ID 8229450, p. 129 e ID 8229469, p. 116, respectivamente). É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação aos credores MARIA TEREZINHA DA SILVA e MARIO RODRIGUES DA LUZ FILHO, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. 2. Registro, por oportuno, que os seguintes credores já receberam os valores a que tinham direito neste precatório e já tiveram decretada a extinção parcial do precatório quanto a eles: Credor ID do Alvará Extinção Parcial MARISIA ALVES BARBOSA 13016219 (acordo direto) 11982604 MARIZA LUSTOSA 13597874 (superpreferência) 12626398 MARILIA MARIA AUGUSTO COELHO 9605900 (acordo direto) 8540518 MARINES MATIAS REIS SILVEIRA 13016212 (acordo direto) 11982591 MARIA SUELY DE ALMEIDA 13016194 (acordo direto) 11982614 MARIA TERESA ALVES DE ANDRADE 13016201 (acordo direto) 11982636 Assim, após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa dos seus nomes, bem como de MARIA TEREZINHA DA SILVA e MARIO RODRIGUES DA LUZ FILHO, da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 3. Preclusa a decisão e cumprida a diligência de baixa, voltem os autos conclusos para a apreciação do pedido de habilitação do DISTRITO FEDERAL (ID 17956656). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac